Tribunal: TJDFT
Processo: 0721443-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PERDA DE OBJETO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CONEXÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. AUSÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ESCRITURA PÚBLICA. ASSINATURA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. REMUNERAÇÃO DEVIDA.

1. inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do Juízo de 1a Instância, por se tratar de inovação recursal.

2. O ajuizamento da ação consignatória alegando a inexigibilidade da obrigação não acarreta a perda superveniente do objeto recursal que busca afastar a existência da mora e do inadimplemento, estando mantido o interesse e a utilidade para o Apelante na reforma da sentença recorrida.

3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando a decisão judicial não incorre nas hipóteses previstas no artigo 489, § 1o, do CPC/15.

4. A reunião dos feitos para julgamento conjunto pressupõe a conexão entre eles, que ocorre quando for comum o pedido ou a causa de pedir, ou com o risco de prolação de decisões conflitantes, segundo o previsto no art. 55, caput e § 3o, do CPC/15, o que não ocorreu na espécie.

5. É devida a remuneração do corretor de imóveis no momento em que se conseguir o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que esse não se efetive em virtude de arrependimento das partes (art. 725 do CC), não estando o corretor vinculado à concretização do negócio em si ou à assinatura da escritura pública, salvo em caso de arrependimento motivado.

6. Apelação conhecida em parte e não provida. Preliminares rejeitadas.